Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021604-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELAYNE DO NASCIMENTO - CPF: 723.505.981-87 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), BENEDITA DAS GRACAS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 362.763.648-19 (AGRAVANTE), RAMIRO SEVERINO DUARTE - CPF: 065.367.601-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS –MINORAÇÃO – PEDIDO DEFERIDO LIMINARMENTE NA ORIGEM – INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – VALOR DA PENSÃO MANTIDO -
RECURSO PROVIDO
.

Não demonstrada de plano a incapacidade financeira do alimentante, deve ser reformada a liminar que deferiu o pedido de minoração do valor da pensão, visto que é necessária a instrução probatória para a segura formação do convencimento do julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1021604-85.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão de Alimentos, reduziu-os para 20% do salário líquido do alimentante.

A agravante alega que se separou do agravado em 2004 e na Ação de Divórcio ficou acordado que ele lhe pagaria pensão de 30% do salário bruto.

Aduz que se casou com 18 anos e não conseguiu terminar o ensino médio porque durante 34 anos se dedicou exclusivamente à família.

Ressalta que eles têm um filho que é dependente químico e desde março/2021 está internado numa clínica cujo custo mensal é de R$1.500,00 e o agravante não contribui com esse pagamento.

Acrescenta que, além desse gasto, tem as despesas com água, luz, aluguel, remédios de uso contínuo, psicólogo e outros.

Afirma que a separação lhe causou sérios transtornos psicológicos (depressão) e inclusive segue a orientação para que seja acompanhada de cuidadora “
nas tarefas mais simples do dia a dia
”.

Argui que esse cenário demandaria majoração e não minoração da pensão alimentícia, mesmo porque o agravado já sustentava duas famílias na época em que se separaram.

Pugna pelo provimento do Recurso.

Justiça gratuita e tutela recursal deferidas (Id n. 111863477).

Contraminuta no Id n. 113657973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Código Civil Brasileiro preceitua que os alimentos devem ser estipulados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-los.

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu o pedido liminar do agravado e minorou a pensão alimentícia a ela devida, de 30% do salário bruto (como acordado por ocasião do divórcio) para 20% do salário líquido, sob o fundamento de que ele constituiu nova família e tem filhos dependentes financeiramente.

Alega que à época da separação o agravado já sustentava duas famílias; que eles têm um filho dependente químico, internado numa clínica desde março/2021 cujo custo mensal é de R$1.500,00 e o agravado não contribui com esse pagamento; e que os alimentos são indispensáveis para sua subsistência, pois precisa de cuidadora nas tarefas diárias.

Pugna pela manutenção dos 30% sob o salário bruto.

Para a concessão da tutela antecipada exige-se prova robusta da alteração do binômio alimentar, ausente no caso concreto, já que algumas questões nesse sentido seguramente surgirão durante a fase cognitiva do processo, e só então será permitido analisar de forma acurada os critérios possibilidade e necessidade.

Importante ressaltar que o salário do agravado é expressivo e não ficou demonstrado de modo contundente que não tenha condições de arcar com o valor acordado em 2004. Aliás, como argumentou a agravante, ele já sustentava duas famílias naquela época, e os filhos que dependente dele financeiramente têm 13 anos. Portanto, não está evidenciada de maneira concludente a modificação de sua situação econômica,

visto que esse fato não é recente.

E mais, é incontroverso que a única renda da agravante é a pensão alimentícia.

Portanto, não se constata
perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Por ora a quantia anteriormente definida se mostra suficiente, sendo indispensável a instrução probatória para que o julgador forme sua convicção segura sobre os fatos alegados.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
EX-CÔNJUGES. PEDIDO DE MINORAÇÃO. AUSENTE PROVA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO ALIMENTAR. Demonstrada, inicialmente, a necessidade da agravada, e não comprovada a impossibilidade do agravante, mantenho os alimentos no patamar fixado
. RECURSO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento n. 70080647647, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Liselena Schifino Robles Ribeiro, julgado em 24-04-2019
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE.
Para modificação da verba alimentar em ação revisional, é necessária a existência de provas sólidas sobre alteração do binômio necessidade/possibilidade. Dever de assistência mútua.
Agravo de instrumento desprovido.
(Agravo de Instrumento n. 70080079353, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator José Antônio Dalto e Cezar, julgado em 21-03-2019).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para revogar a decisão atacada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022